Tribunal: TJDFT
Processo: 0702530-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: CELIA REGINA DE ASSIS FERREIRA, GERALDO DONIZETE FERREIRA AGRAVADO: CAMILA BATISTA DOS REIS DESPACHO Considerando que a decisão de ID 43176908 - com fundamento no art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil (CPC) - determinou que os recorrentes juntassem documentos comprovando a hipossuficiência econômica, observa-se que essa determinação não foi cumprida. Por isso, intimem-se os agravantes a realizarem o recolhimento das custas processuais deste Agravo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, conforme determina o art. 101, § 2o, do CPC. Intime-se. Publique-se. Brasília, 23 de março de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator